Tribunal: TJSP
Processo: 0148980-11.2008.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RÉU, INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM FAVOR DO AUTOR – IRRESIGNAÇÃO DO REQUERENTE – IMPERTINÊNCIA – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RÉU, INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM FAVOR DO AUTOR – IRRESIGNAÇÃO DO REQUERENTE – IMPERTINÊNCIA – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000004267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0148980-11.2008.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VALDEMAR FRANCISCO INACIO, é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
DE LORENZI (Presidente) E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 0148980-11.2008.8.26.0000/50002
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: VALDEMAR FRANCISCO INACIO
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 18478
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
V. ACÓRDÃO
EMBARGADO
QUE
DEU
PROVIMENTO
AO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RÉU,
INTERPOSTO
CONTRA
A
DECISÃO
QUE
DETERMINOU
O
RESTABELECIMENTO
DO
BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM FAVOR DO
AUTOR
IRRESIGNAÇÃO DO REQUERENTE

IMPERTINÊNCIA
PRESSUPOSTOS RECURSAIS
INOCORRENTES

INEQUÍVOCO
CARÁTER
INFRINGENTE VIA ELEITA INADEQUADA PARA
ALTERAÇÃO DO JULGADO.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor
ao V. Acórdão de fls.441/445, que, por votação unânime, deu provimento ao recurso
de agravo de instrumento do INSS, interposto contra a decisão que, na fase
executiva de ação acidentária, determinou o restabelecimento do benefício de
auxílio-acidente em favor do segurado.
O embargante sustenta, em suma, que houve
contradição no V. Acórdão, ao argumento de que ocorreu preclusão consumativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
quanto à possibilidade de cumulação de benefícios. No mais, prequestiona a matéria
para fins recursais.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Estes embargos devem ser rejeitados.
Os embargos de declaração destinam-se a desfazer
obscuridades, a afastar contradições, a suprimir omissões e a corrigir erros materiais,
que eventualmente a decisão proferida possa registrar.
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da
doutrina:
“Os Embargos de Declaração têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridades ou contradições. Não têm
caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à
correção de erro material. Como regra, não têm
caráter substitutivo, modificador ou infringente do
julgado (nesse sentido, os embargos têm sido
recebidos pela jurisprudência como agravo interno
v. coments. CPC 1021). Não mais cabem quando
houver dúvida na decisão (CPC/1973 535 I, redação
da L 8950/94 1o). A LJE 48 caput, que admitia a
interposição dos embargos em caso de dúvida, teve a
redação alterada pelo CPC 1078, o qual equipara as
hipóteses de cabimento de embargos no microssistema
dos juizados especiais às do CPC.” (Comentários ao
Código de Processo Civil / Nelson Nery Júnior, Rosa
Maria de Andrade Nery, São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2015, p. 2120)
In casu, todos os elementos essenciais para o deslinde
da causa foram examinados no aresto, de modo que não há que se falar em
elucidação por esta via de embargos declaratórios.
Com
efeito,
desnecessário
qualquer
novo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
esclarecimento acerca da matéria, visto que já constou do V. Acórdão que deu
provimento ao Agravo de Instrumento que "após o trânsito em julgado do decisum,
o autor, ora agravado, obteve a concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição, cujo termo inicial foi fixado retroativamente em 19.12.1996
(fls.236/238). Nesse panorama, inviável a cumulação de benefícios in casu,
porquanto as alterações trazidas pela Medida Provisória n. 1.596-14/97,
posteriormente convertida na Lei n. 9.528/97, e que regem a benesse acidentária
concedida ao recorrido, impossibilitam a permanência do título de auxílio-acidente
àqueles que passem a fruir de aposentadoria do regime geral, tendo em vista a
perda da natureza vitalícia do auxílio-acidente" (fls.443/444).
Destarte, se a parte não concordou com o resultado do
julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada e não como se
pretende, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de
declaração somente é cabível de forma excepcional.
Em
arremate,
mostra-se
impertinente
o
prequestionamento formulado, na medida em que não se verificou nenhuma
negativa de lei federal ou decisão contrária à Constituição.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator